Tribunal: TJMT
Processo: 0003682-46.2015.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003682-46.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[DIEGO GABRIEL MARIANO GARCIA - CPF: 429.030.738-80 (APELANTE), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISANGELA PEREIRA ALVES FIALHO - CPF: 840.216.241-04 (VÍTIMA), NELSON FIALHO - CPF: 424.172.791-34 (VÍTIMA), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS.
1.

ABSOLVIÇÃO
.

IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.
2
.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS TÉCNICA E TESTEMUNHAL.
3
.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
. VIABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. DEPRECIAÇÃO AFASTADA.
4
.
AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
. PROCEDÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO PRESERVADOS. RECURSO
PROVIDO EM PARTE
EM
DISSONÂNCIA
D
O PARECER.

1.

Havendo comprovação inequívoca de que o apelante, conforme apontado pela farta prova testemunhal, foi um dos responsáveis pela subtração de bens do interior da residência das vítimas, deve ser afastada a tese de negativa de autoria e mantida a sentença condenatória.

2.
Devem ser preservadas as qualificadoras de rompimento de obstáculo à subtração da coisa e concurso de pessoas (art. 155, § 4o, inc. I e IV, do CP) quando demonstrado, tanto pela prova técnica quanto pelos depoimentos colhidos em Juízo, que o crime patrimonial foi cometido, respectivamente, mediante remoção de telhas para facilitar o acesso ao imóvel e em comparsaria.

3.
Em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF), inquéritos policiais e ações penais em curso não servem para incrementar a pena-base, muito menos para negativar o vetor
conduta social
, cujo exame está limitado ao comportamento do agente nas esferas social, laboral e familiar. Inteligência da
Súmula no. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Se os danos sofridos pelas vítimas
não foram objeto de debates durante a instrução processual e o juiz, ao proferir sentença, deixou de examinar a capacidade econômica do apelante de arcar com a indenização, deve ser afastada a condenação a título de reparação de danos materiais, por ofensa à garantia do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Diego Gabriel Mariano Garcia
foi condenado à pena de
2 anos
e
8 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
, ao pagamento de
11 dias-multa
e a reparar os
danos materiais
no
valor mínimo de R$ 40.200,00
por ter praticado o crime de
Furto Qualificado por Rompimento de Obstáculo à Coisa e Concurso de Pessoas
(art. 155, §4o, inc. II e IV, do CP)
(ID 120421463).

Inconformado, requer a
absolvição
, sob o fundamento de que
os autos
não
contam com
provas suficientes
da autoria do ilícito; subsidiariamente, busca a exclusão das
qualificadoras
, a fixação da
pena-base no mínimo legal
e o afastamento da condenação ao pagamento de
perdas e danos
em favor das vítimas (ID 120421463).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 120421469).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 125321688),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Sumário
: Apelação criminal – Crime de furto –
RECURSO DEFENSIVO
– 1. Pleito absolutório, ante a alegada insuficiência de provas para manutenção do édito condenatório –
Improcedência
– Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos – 2. Subsidiariamente, alega desproporcionalidade na exasperação da pena-base, pugnando pela sua fixação no patamar mínimo –
Inviabilidade
– Existindo mais de uma qualificadora é possível que uma delas seja utilizada na primeira fase dosimétrica para exasperação da pena-base, guardando-se respeito aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e necessidade da pena – 3. Pede também o afastamento da indenização material à vítima –
Improcedência
– Pedido expresso na inicial acusatória – Parecer pelo
DESPROVIMENTO
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1o de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022